Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Benefício alimentação. SINDIRETA/DF. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido.